Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738475-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elizania Cardoso dos Santos Agravada: Banco Bradesco Financiamentos S/S D e s p a c h o O despacho referido no Id. 31168317 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que os autores demonstrem a alegada hipossuficiência econômica. No entanto, a demandante formulou requerimento de concessão de novo prazo (Id. 31538113). Feitas essas considerações, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para o devido atentimento ao comando contido no despacho acima aludido. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator